Tribunal: TRF3
Processo: 0056574-79.2013.4.03.6301
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
199/283)

0056574-79.2013.4.03.6301

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO CONCEDIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/1625.359.476-3), com termo inicial em 29/08/2012, para que seja convertida em aposentadoria especial, desde o primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 06/03/1997 a 04/06/2012.

2 - Trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especia

Inteiro teor:
199/283)

0056574-79.2013.4.03.6301

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO CONCEDIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/1625.359.476-3), com termo inicial em 29/08/2012, para que seja convertida em aposentadoria especial, desde o primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 06/03/1997 a 04/06/2012.

2 - Trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807, de 26/08/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06/03/1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

12 - Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 06/03/1997 a 04/06/2012. Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal (balizada pelos temas que foram ventilados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em seu apelo), restam incontroversos os períodos de 06/03/1997 a 21/04/1998 e 18/05/2012 a 04/06/2012, nos quais a parte autora pugnava pelo assentamento da especialidade do labor e foram refutados pelo Digno Juiz de 1o grau, devendo, portanto, serem computados como tempo de serviço comum.

13 - Para comprovar a especialidade no período controverso, de 22/04/1998 a 17/05/2012, laborado na "Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência", a autora coligiu aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário, com indicação do responsável pelos registros ambientais, o qual demonstra que, no exercício dos cargos de "auxiliar de enfermagem”/”técnico de enfermagem", estava exposta a risco biológico (vírus e bactérias), pois dentre suas atividades estava "admissão e orientação de pacientes, controle de sinais vitais, preparar a administração de medicamentas, oral e parenteral, administração de soros e troca de curativos, exposto de modo habitual e permanente a pacientes e materiais infecto-contagiantes, sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias, trabalhou no mesmo ambiente e exposto aos mesmos riscos do enfermeiro", cabendo, portanto, o seu enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

14 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

15 - Assim sendo, mantida a r. sentença que enquadrou como especial o lapso de 22/04/1998 a 17/05/2012 (data do PPP).

16 - Conforme tabela constante na sentença, somando-se a atividade especial ora reconhecida (22/04/1998 a 17/05/2012) ao tempo já computado como especial pelo INSS (10/03/1986 a 05/03/1997) e, portanto, incontroverso, verifica-se que a autora alcançou 25 anos e 22 dias de serviço especial, na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

17 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

18 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - O pleito formulado em contrarrazões de apelação da parte autora, de condenação do INSS em litigância de má-fé, não comporta acolhimento, ante a inocorrência do instituto, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época.

21 - Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0056574-79.2013.4.03.6301

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIENE VALERIO SIMPLICIO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: IOLANDA DE SOUZA ARISTIDES - SP359887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0056574-79.2013.4.03.6301

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIENE VALERIO SIMPLICIO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: IOLANDA DE SOUZA ARISTIDES - SP359887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária pelo rito ordinário, ajuizada por LUCIENE VALERIO SIMPLICIO FERREIRA, objetivando a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde o primeiro requerimento administrativo, mediante o reconhecimento de período trabalhado em atividade sujeita a condições especiais.

A r. sentença (ID 99470502 - Pág. 176/186) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o INSS a reconhecer como laborados sob condições especiais os períodos de 22/04/1998 a 17/05/2012, bem como a conceder a aposentadoria especial desde o primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), descontados eventuais benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente. Consignou que os valores em atraso deverão ser atualizados e sofrer a incidência de juros de mora segundo o Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da conta de liquidação. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 99470502 - Pág. 189/207), pleiteia a reforma do decisum, ao argumento de que a atividade de auxiliar de enfermagem não pode ser equiparada a de enfermeiro e de que não restou comprovado o “contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais infectados”. Subsidiariamente, insurge-se quanto aos critérios de correção monetária e de juros de mora, requerendo a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões da parte autora (ID 99470502 - Pág. 210/217), oportunidade em que postula a aplicação de multa de 20% (vinte por cento), por ser a apelação meramente protelatória.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0056574-79.2013.4.03.6301

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIENE VALERIO SIMPLICIO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: IOLANDA DE SOUZA ARISTIDES - SP359887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/1625.359.476-3), com termo inicial em 29/08/2012, para que seja convertida em aposentadoria especial, desde o primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 06/03/1997 a 04/06/2012.

Trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, frise-se, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 06/03/1997 a 04/06/2012.

Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal (balizada pelos temas que foram ventilados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em seu apelo), restam incontroversos os períodos de 06/03/1997 a 21/04/1998 e 18/05/2012 a 04/06/2012, nos quais a parte autora pugnava pelo assentamento da especialidade do labor e foram refutados pelo Digno Juiz de 1o grau, devendo, portanto, serem computados como tempo de serviço comum.

Para comprovar a especialidade no período controverso, de 22/04/1998 a 17/05/2012, laborado na "Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência", a autora coligiu aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 99470502 - Pág. 23), com indicação do responsável pelos registros ambientais, o qual demonstra que, no exercício dos cargos de "auxiliar de enfermagem”/”técnico de enfermagem", estava exposta a risco biológico (vírus e bactérias), pois dentre suas atividades estava "admissão e orientação de pacientes, controle de sinais vitais, preparar a administração de medicamentas, oral e parenteral, administração de soros e troca de curativos, exposto de modo habitual e permanente a pacientes e materiais infecto-contagiantes, sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias, trabalhou no mesmo ambiente e exposto aos mesmos riscos do enfermeiro", cabendo, portanto, o seu enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Assim sendo, mantenho a r. sentença que enquadrou como especial o lapso de 22/04/1998 a 17/05/2012 (data do PPP).

Conforme tabela constante na sentença, somando-se a atividade especial ora reconhecida (22/04/1998 a 17/05/2012) ao tempo já computado como especial pelo INSS (10/03/1986 a 05/03/1997) e, portanto, incontroverso (ID 99470502 - Pág. 29 e 41), verifica-se que a autora alcançou 25 anos e 22 dias de serviço especial, na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012 – ID 99470502 - Pág. 19), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Importa consignar que o pleito formulado em contrarrazões de apelação da parte autora, de condenação do INSS em litigância de má-fé, não comporta acolhimento, ante a inocorrência do instituto, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época.

Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, restando indeferido o pleito formulado pela parte autora em contrarrazões de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PPP. AGENTES NOCIVOS. DECRETOS NoS 2.172/97 E 3.048/99. COMPROVAÇÃO DO LABOR SUBMETIDO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO CONCEDIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIB NA DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/1625.359.476-3), com termo inicial em 29/08/2012, para que seja convertida em aposentadoria especial, desde o primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 06/03/1997 a 04/06/2012.

2 - Trata-se, em suma, de pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

3 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807, de 26/08/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

4 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

5 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06/03/1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

12 - Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade no interstício de 06/03/1997 a 04/06/2012. Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal (balizada pelos temas que foram ventilados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em seu apelo), restam incontroversos os períodos de 06/03/1997 a 21/04/1998 e 18/05/2012 a 04/06/2012, nos quais a parte autora pugnava pelo assentamento da especialidade do labor e foram refutados pelo Digno Juiz de 1o grau, devendo, portanto, serem computados como tempo de serviço comum.

13 - Para comprovar a especialidade no período controverso, de 22/04/1998 a 17/05/2012, laborado na "Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência", a autora coligiu aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário, com indicação do responsável pelos registros ambientais, o qual demonstra que, no exercício dos cargos de "auxiliar de enfermagem”/”técnico de enfermagem", estava exposta a risco biológico (vírus e bactérias), pois dentre suas atividades estava "admissão e orientação de pacientes, controle de sinais vitais, preparar a administração de medicamentas, oral e parenteral, administração de soros e troca de curativos, exposto de modo habitual e permanente a pacientes e materiais infecto-contagiantes, sangue, urina, fezes e secreções, contendo vírus e bactérias, trabalhou no mesmo ambiente e exposto aos mesmos riscos do enfermeiro", cabendo, portanto, o seu enquadramento nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

14 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar/técnico de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

15 - Assim sendo, mantida a r. sentença que enquadrou como especial o lapso de 22/04/1998 a 17/05/2012 (data do PPP).

16 - Conforme tabela constante na sentença, somando-se a atividade especial ora reconhecida (22/04/1998 a 17/05/2012) ao tempo já computado como especial pelo INSS (10/03/1986 a 05/03/1997) e, portanto, incontroverso, verifica-se que a autora alcançou 25 anos e 22 dias de serviço especial, na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), fazendo jus à concessão da aposentadoria especial.

17 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do primeiro requerimento administrativo (04/06/2012), uma vez que se trata de revisão do beneplácito em razão do reconhecimento de período laborado em atividade especial e, consequentemente, conversão em aposentadoria especial.

18 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - O pleito formulado em contrarrazões de apelação da parte autora, de condenação do INSS em litigância de má-fé, não comporta acolhimento, ante a inocorrência do instituto, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época.

21 - Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, a fim de estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, restando indeferido o pleito formulado pela parte autora em contrarrazões de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.